Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-16.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-16.2022.8.14.0013

APELANTE: GILVANE DE LIMA NASCIMENTO

APELADO: TERCEIROS POSSUIDORES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. VÍCIO INSANÁVEL.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TAL QUAL DISCIPLINADA PELO DECRETO-LEI Nº 911/69, AO PARTICULAR QUE NÃO POSSUI A CONDIÇÃO DE CREDOR FIDUCIÁRIO, TAMPOUCO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
LATO SENSU
OU DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO TITULAR DE CRÉDITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
GILVANE DE LIMA NASCIMENTO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em face dos
TERCEIROS POSSUIDORES
, extinguiu a ação sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 12014450):

“Destarte, por não se tratar de alienação fiduciária e ausente os requisitos entabulados no Decreto-Lei nº 911/1969, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, ante a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, bem como pela escolha inadequada do rito da busca e apreensão o que faço com supedâneo no art. 485, I e VI, do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 12014452), alegando em síntese, que não foi oportunizada a possibilidade de emenda a inicial ou mesmo de redistribuição da ação.

Assim, requer a reforma do
decisum
, sob alegação de que o entendimento do d. Juízo
a quo
pela inadequação da via eleita, foi equivocado, sem antes adentrar no mérito da ação. Logo, requer que a sentença seja anulada, a fim de dar-se prosseguimento ao feito no 1º grau.

Não houve intimação da parte ré para apresentação de Contrarrazões recursais, vez que sequer houve triangulação no feito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença, que extinguiu a ação sem resolução do feito, por não se tratar de alienação fiduciária, logo, ausentes os requisitos entabulados no Decreto-Lei nº 911/1969. Assim, ante a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, bem como pela escolha inadequada do rito da busca e apreensão, o juízo
a quo
entendeu ser inviável o processamento do feito.

O recorrente alega em suma, que a sentença foi prematura, pois não teria sido oportunizada a possibilidade de emenda a inicial ou a redistribuição da ação. E ainda, que o juízo
a quo
teria se equivocado quanto ao entendimento de extinção da ação por inadequação da via eleita, sem adentrar no mérito da ação.

Pois bem

O recorrente deixou de levar em consideração que as hipóteses que cabem aditamento da inicial são as seguintes, conforme dispõe o CPC:

Art. 329.
O autor poderá:

I –
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II –
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único.
Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Ora,
in casu
, não há o que emendar, visto que o autor não poderia ter proposto ação de busca e apreensão por alienação fiduciária, com fulcro no Decreto Lei n.º 911/69, incorrendo em erro grosseiro e vício insanável. Logo, não se tratando de mera alteração do pedido ou da causa de pedir, incabível a emenda. Explico.

Vejamos trecho da exordial:

“Dessa forma, se o bem alienado não for encontrado ou não achado na posse de terceiro, REQUER o pedido de busca e apreensão do veículo,
nos termos do art. 4, do Decreto Lei 911/69
, bem como o Bloqueio Judicial do veículo pelo sistema RENAJUD.”

A ação de busca e apreensão de alienação fiduciária é regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina os contratos de alienação fiduciária em garantia, a qual é exercida, exclusivamente, pelas instituições financeiras.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Há regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 (acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no Decreto-Lei n. 911/1969, relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira. 2. A medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.
4. No caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1101375 RS 2008/0240416-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Portanto, não pode um particular utilizar a ação de busca e apreensão, como disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois não é credor com condição de fiduciário, tampouco de instituição financeira
lato sensu
ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.

No caso, extrai-se que o apelante é particular, que vendeu o a motocicleta HONDA/POP 100, ano 2010, cor preta, placa NSJ6330/PA, RENAVAM nº 182830004, contudo, o novo proprietário não passou para o seu nome, razão pela qual este vem sendo cobrado por DPVAT e multas. Diante disso, ajuizou a ação para reaver o bem, de quem quer que esteja, a fim de sanar o problema junto aos órgãos competentes.

Verifica-se, assim, a falta de interesse processual do apelante, por não ser esta a busca e apreensão de alienação fiduciária a via adequada, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ACOLHIMENTO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES - PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM - FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

É vedada a utilização da ação de busca e apreensão, tal qual disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, ao particular que não possui a condição de credor fiduciário, tampouco de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.
(TJ-MG - AC: 10000160709986002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 06/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2017)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTICULARES - PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Por força do seu caráter satisfativo, a ação de busca e apreensão não constitui instrumento adequado para o promissário vendedor reaver o bem, objeto de contrato descumprido pelo adquirente, mormente quando já aperfeiçoada a sua tradição, impondo-se a manutenção da Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.335569-7/002, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2016, publicação da súmula em: 05/07/2016)

Portanto, correta a postura do magistrado ao extinguir o processo sem resolução de mérito, e, de consequência, não há que se falar no acolhimento do pedido voltado ao retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja facultada a emenda, vez que se observa o vício insanável.

Nesse sentido, ensina-nos a doutrina jurídica:

"Se o Juiz verificar pequenas imperfeições, lacunas ou omissões que não comprometam o deferimento da inicial, mas que demandem correção, determinará a emenda da inicial no prazo de quinze dias, nos termos do art. 321 do CPC/2015. Constitui regra que prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais (CPC/2015, arts. 139, IX, 276 e 282) decorrente da instrumentalidade das formas. (...)

Se o juiz, contudo, verificar que a petição inicial padece de vício que impeça o seu prosseguimento e sendo impossível a sua correção dentro do mesmo processo, o juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, c/c art. 330 do CPC/2015
."
(SÁ, Renato Montans de. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 359-360).

Ainda nesta mesma esteira, a jurisprudência atual que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - NÃO CONSTATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Magistrado verificar que a petição inicial padece de vício que impeça o seu prosseguimento e sendo impossível a sua correção dentro do mesmo processo, o juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, c/c art. 330 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10000220865729001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESNECESSIDADE. VÍCIO INSANÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a presença de irregularidades, deve-se oportunizar a emenda à Petição Inicial, com o escopo de sanar eventuais vícios, antes de ser proferida Sentença de indeferimento da Exordial. 2. Diante dos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Celeridade, da Economia, da Efetividade e da Primazia no Julgamento do Mérito, admite-se a emenda da Petição Inicial, inclusive, após a apresentação da Contestação, desde que não importe em alteração do pedido ou da causa de pedir
. 3. Caso o vício seja insanável, mostra-se despicienda intimação da parte para apresentar emenda à Petição Inicial, porquanto consistiria em uma diligência ineficaz.
(...) (TJ-DF 20140110731702 DF 0017232-65.2014.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024